Tribunal: TJDFT
Processo: 0013186-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 14.010/2020. TERMO FINAL. DILAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Em 24/07/2018, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano, permanecendo suspenso até 24/07/2019. A prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 25/07/2019. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago seria fulminada pela prescrição intercorrente no dia 25/07/2022. Ocorre que houve a suspensão da prescrição intercorrente por força do art. 3o da Lei 14.010/2020. Assim, a prescrição que seria implementada em 25/07/2022 foi projetada para meados de dezembro de 2022.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".
4. Na hipótese, a efetiva constrição de valores na conta do executado, em 23/08/2022, ensejou a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
5. Diante da interrupção do prazo prescricional intercorrente em 23/08/2022, que só poderá ocorrer uma única vez, nos termos dos arts. 202 e 206-A do CC, e do art. 921, § 4o-A do CPC, o termo final da prescrição intercorrente da presente execução ocorrerá em 23/08/2025.
6. RECURSO PROVIDO.